Tribunal: STF
Processo: Rcl 52478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 767.332-RG/MG. TEMA RG Nº 693. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMÓVEIS VAGOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



1.     Trata-se de reclamação ajuizada pela entidade religiosa Congregação Cristã no Brasil em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo nº 1001987-07.2020.8.26.0664, o qual, dando provimento a recurso de apelação interposto pelo Município de Votuporanga/SP, afastou a imunidade tributária reconhecida pelo juízo de piso, mantendo a higidez de lançamentos tributários (IPTU) incidentes sobre bens imóveis de sua propriedade.



2.     Narra ter formalizado pedido de tutela de evidência para ver reconhecida a imunidade tributária em relação a dois imóveis, sendo esta reconhecida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP, mas afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que a municipalidade teria demonstrado a ociosidade dos imóveis. Informa que o mencionado acórdão não transitou em julgado, porquanto pendente de julgamento recurso especial e recurso extraordinário interpostos.



3.     Alega que a decisão afronta ao que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 767.332-RG/MG – Tema nº 693 do ementário da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal –, razão pela qual requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.



É o relatório.



Decido.



4.     Verifico, inicialmente, que a decisão reclamada foi exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de julgamento de recurso de apelação, sendo proposta a presente reclamação ainda na pendência de juízo de admissibilidade de recursos excepcionais, conforme reconhecido pela própria parte reclamante.



5.     Como regra geral, a reclamação que suscita violação de julgado proferido na sistemática da repercussão geral sujeita-se ao esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, CPC. A via reclamatória, salvo situações excepcionais, somente se apresentaria após a prolação de juízo terminativo do Tribunal a quo acerca do recurso extraordinário interposto.



6.     Entretanto, o caso dos autos revela excepcionalidade que justifica a superação do óbice formal, comprovado que a questão de fundo sub judice está impedindo a tramitação de processo administrativo junto à Prefeitura de Votuporanga/SP, que busca agrupar os lotes tidos por ociosos para futura construção de templo religioso (e-doc. 9, p. 20-21). A situação é inusitada: o Município indefere o requerimento, que visa dar destinação efetiva aos bens imóveis, sob a alegação de haver pendências tributárias decorrentes da sua própria decisão de afastar a imunidade, ante a ausência prolongada de utilização dos imóveis.



7.     Nesse cenário, o exame reclamatório apenas ao término do caminho processual ordinário ensejaria mais fatos geradores do tributo, em hipótese cuja imunidade tem sido ampla e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a importar menosprezo ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB).



8.     Superada a questão inicial, ressalto que, nos termos do parágrafo único, do art. 161, do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



9.     Conforme previsto nos artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



10.     No caso em tela, alega-se ter havido violação ao que decidido por esta Suprema Corte em 31/10/2013, no julgamento do RE nº 767.332-RG/MG – Tema nº 693 do repertório da Repercussão Geral –, cuja ementa possui o seguinte teor:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.



11.     A par do julgado paradigma, a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da Constituição da República, inclusive aos imóveis vagos pertencentes às entidades listadas nas alíneas “b” e “c” daquele inciso, tem sido repetidamente reconhecida por esta Corte, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Imunidade tributária. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, ‘c’ e § 4º, da Constituição. Entidade de assistência social. IPTU. Lote vago. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 357.175/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2007, p. 14/11/2007)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade.



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 800.395/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/10/2014, p. 14/11/2014)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. UTILIZAÇÃO DO BEM EM CONFORMIDADE COM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE QUE O ESTADO DEMONSTRE EVENTUAL TREDESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como o Tribunal de origem entendeu estar comprovado nos autos que os veículos da agravada estão relacionados com suas finalidades essenciais, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b, da Constituição deve prevalecer até que o Estado demonstre a eventual tredestinação dos bens.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.096.439/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019)



    EMENTA: Agravo interno no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade. Art. 150, VI, a, e parágrafo segundo, da CF. Autarquia. Presunção de destinação do patrimônio, da renda e dos serviços às finalidades essenciais das entidades imunes. Dever do Fisco de provar eventual desvio de finalidade. Imóvel vago ou sem edificação. Possibilidade de abrangência da imunidade. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.253.089/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020)



12.     Nesse mesmo sentido, cito decisões monocráticas de Ministros desta Corte proferidas nos seguintes processos: Reclamação nº 28.012/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/08/2017, p. 28/08/2017), Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.037.290/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2017, p. 04/05/2017 - decorrente agravo regimental não provido), Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.339.033/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, decisões j. 23/08/2021, p. 24/08/2021) e Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.325.106/SP (Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/06/2021, p. 17/06/2021).



13.     O acórdão reclamado, porém, distanciou-se desse entendimento, pois considerou que os imóveis em questão, por estarem vagos, estariam desvinculados das atividades essenciais da entidade religiosa, limitando, pois, a abrangência dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 150, VI, e § 4º, da Constituição, no julgamento referência. Confira-se o teor da ementa objeto da reclamação (e-doc. 21, p. 3):



    IMUNIDADE - Embargos à Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2018 - Entidade religiosa - Lotes vagos - Hipótese em que o conjunto probatório demonstra não estar o imóvel em questão ajustado à noção de templo, portanto, desvinculado das atividades essenciais da entidade embargante - Art. 150, § 4º da CF - Precedentes - Recurso provido.



14.     Percebe-se que a decisão reclamada, a exemplo da administração municipal, valorou negativamente a circunstância de os terrenos estarem sem edificação há vários anos. O ente público chegou a valer-se de analogia com o art. 37, § 1º, do CTN, que trata de tema diverso, para condicionar a incidência da imunidade constitucional, criando, via parecer jurídico, requisito temporal (2 anos subsequentes à aquisição) derrogatório da tese fixada pela Suprema Corte (e-doc. 9, pp. 34-35).



15.     É patente o desafio à autoridade da decisão desta Corte, visto que em nenhum momento a ociosidade temporária de imóveis pertencentes a tais entidades foi objeto de quantificação/limitação pelo Supremo Tribunal Federal, quer no julgado paradigma, quer nos demais precedentes que, bem ao contrário, não estabeleceram qualquer limitador temporal para a fruição da imunidade, inclusive, atribuindo ao Fisco o ônus probatório acerca de eventual tredestinação.



16.     A ausência de condicionantes é reforçada pela doutrina de Thiago Vieira e Jean Regina, os quais, em singular obra sobre o tema, trazem a seguinte lição:



    (...). Sempre que uma organização religiosa estiver presente no critério pessoal de uma regra-matriz de imposto e, se essa regra-matriz tiver como hipótese patrimônio, renda ou serviço relacionado ao fenômeno religioso que é a atividade essencial de toda e qualquer organização religiosa, estamos diante da imunidade tributária religiosa (art. 150, VI, “b”, § 4º da CRFB/1988); logo, a imunidade tributária religiosa não está relacionada, apenas e tão somente, ao prédio em que ocorre o culto religioso, como muitas vezes tenta fazer crer o Fisco.



    Nos termos constitucionais e do Código Tributário Nacional (art. 9º, IV, “b” e “c” c/c art. 14 e incisos do CTN), não existe nenhuma regra que possa condicionar o Fisco de conceder a imunidade tributária religiosa. A incidência da imunidade tributária religiosa não depende de nenhuma regra condicionante posterior ou de manutenção, bastando que o sujeito passivo da relação tributária seja uma organização religiosa devidamente estabelecida e que o fato gerador esteja vinculado à atividade essencial da igreja e do fenômeno religioso em si. (...).



    (...). Assim sendo, concluímos que toda cobrança de impostos de qualquer organização religiosa no que concerne à sua atividade essencial, bem como a criação de qualquer condicionante para a obtenção da imunidade, é uma afronta à Constituição Brasileira e ao Código Tributário Nacional, além de uma violação clara de princípios constitucionais, como da liberdade religiosa e do Estado Laico. (...).”



    (VIEIRA, Thiago Rafael e REGINA, Jean Marques. Direito Religioso: questões práticas e teóricas. São Paulo: Vida Nova, 2020, p. 447-448)



17.     Irretocável, portanto, o voto divergente lançado no julgamento do acórdão reclamado (e-doc. 22), do qual extraio os seguintes trechos:



    “(...). Ouso divergir da douta maioria, nos termos que seguem.



    Em que pese o entendimento quanto à necessidade de comprovação da vinculação do imóvel com as finalidades essenciais das entidades religiosas, nos termos do § 4º, do artigo 150 da CF, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, “b”, abrange também os lotes vagos.



    Com efeito, restou pacificado no julgamento do Tema 693 do STF que “a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais”.



    Tal entendimento também se aplica aos imóveis de entidades religiosas, consoante as ementas abaixo transcritas: (...).



    (...). No caso dos autos, a Municipalidade não juntou qualquer prova da tredestinação dos imóveis, pelo contrário, reconheceu que os terrenos estão vagos, afastando a imunidade da autora apenas em razão do tempo de ociosidade ser superior a dois anos. No entanto, tal limitação, além de não encontrar previsão legal, não é suficiente para elidir a presunção de que os imóveis estão afetados às finalidades essenciais da entidade, sobretudo quando o que se pretende com esta ação é justamente o agrupamento dos lotes para a construção de templo religioso. (...).”



18.     Com efeito, o próprio requerimento formulado perante o Município de Votuporanga/SP pela entidade reclamante, pleiteando a junção dos imóveis para o fim de construir templo religioso, evidencia o caráter temporário da ociosidade, situação que se amolda, em plenitude, ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigma.



19.     Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido, com fulcro no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, a fim de cassar o acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001987-07.2020.8.26.0664, e determinar que o órgão recursal reclamado profira novo julgamento observando o que restou decidido por esta Suprema Corte, observada a fundamentação desta decisão.



Comunique-se o juízo reclamado.



Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator